Tribunal: TJMT
Processo: 1011959-36.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
AgInt. no 1011959-36.2021.8.11.0000 – ID no 95116457
AGRAVANTE: AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A
AGRAVADO: IVAN CARLOS DE OLIVEIRA
TERCEIRO INTERESSADO: DOROT CONSULTORIA TRIBUTÁRIA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA-ME
Vistos etc.
Em suma, ÀVILA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A interpôs o presente Agravo Interno com Oferecimento de Caução no ID no 85769982, pretendendo a retratação da liminar recursal de ID no 93665988, sob o argumento de que contratou os serviços da DOROT CONSULTORIA TRIBUTÁRIA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA em 11/02/2021, para a instauração de procedimento administrativo de compensação de tributos, cujos honorários para tanto somente seriam pagos após a finalização do trabalho com o consequente êxito, conforme cláusulas 5a, 8a e 9a do pacto.
Pondera ainda que a liminar agravada confere indiscutível risco ao resultado útil do processo em tramitação perante o juízo de origem, uma vez que está sendo obrigada a arcar com a liquidação de cheques vinculados a um serviço que não foi prestado por quem detinha os referidos títulos. Aduz que haverá manifesta perda do objeto da ação principal, razão pela qual a decisão liminar deverá ser revista.
Enfatiza também que os efeitos dos protestos cambiais como também a exigibilidade dos cheques que se encontram em poder do agravado, que importam o significativo montante de R$ 385.000,00 (trezentos e oitenta e cinco mil reais), em desfavor de uma empresa que depende, precipuamente, de financiamentos bancários para funcionar plenamente, poderá impor verdadeiro atestado de óbito à continuidade de sua atividade empresarial.
Por fim, pretende o juízo de retratação com observância dos artigos 300, § 1o, e 1.021, § 2, ambos do CPC/15, bem como oferece em caução 05 (cinco) lotes urbanos com a finalidade de garantir eventuais prejuízos que venha a sofrer a parte contrária.
Pois bem.
Pelos relevantes fundamentos trazidos nos autos e, diante da caução apresentada visando garantir a parte contrária de eventuais prejuízos, o juízo de retração deve ser exercido, nos termos do § 2o do artigo 1.021 do CPC/15, para suspender os efeitos da liminar recursal até julgamento do agravo de instrumento pelo colegiado, ocasião em que melhor deverá ser analisado todo o contexto da demanda defendido pelas partes.
Ademais, o fundado receio de danos irreparáveis ou de difícil reparação, de fato, milita em favor do agravante, já que a inscrição de seu nome em órgão de restrição ao crédito poderá causar prejuízo de toda monta, já que sua atividade (construção civil), constantemente depende das instituições financeiras para saldar os seus inúmeros compromissos.
Ante do exposto, exerço o juízo de retratação para suspender os efeitos da liminar recursal até o julgamento do agravo de instrumento, ficando, por ora, restabelecida a decisão singular.
Comunique-se com urgência ao juiz da causa sobre a referida decisão, bem como para lavrar o “termo de caução” dos bens oferecidos, com a respectiva averbação à margem das matrículas.
Em seguida, encaminhe-se o feito ao SEJUSC deste Tribunal de Justiça, para que seja realizada uma tentativa de conciliação entre todas as partes envolvidas na ação originária (AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A, IVAN CARLOS DE OLIVEIRA e DOROT CONSULTORIA TRIBUTÁRIA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA-ME).
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá, 27 de julho de 2021.-
MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO
Desembargadora